Tribunal: TJES
Processo: 5023177-60.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023177-60.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GETULIO COGO AREIAS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023177-60.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

RECORRIDO:
GETULIO COGO AREIAS

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INCLUSÃO DE INFRAÇÃO PREVISTA NO ART. 230, V, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO NO CÔMPUTO DE PONTOS. INFRAÇÃO DE CARÁTER MERAMENTE ADMINISTRATIVO, DESVINCULADA DA CONDUÇÃO DO VEÍCULO E DA SEGURANÇA VIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO FUNDAMENTO PARA INSTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal restringe-se à possibilidade de se computar, para fins de instauração e manutenção de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, pontuação decorrente de infração prevista no art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro, consistente em conduzir veículo que não esteja devidamente registrado e licenciado. O recorrente sustenta, em síntese, que a legislação de trânsito não distingue infrações administrativas das demais, razão pela qual todas poderiam integrar o somatório de pontos apto a ensejar a penalidade de suspensão.

2. A infração descrita no art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro possui nítido caráter administrativo, por estar relacionada à regularidade documental do veículo, imputável ao proprietário, e não à forma de condução ou à segurança do tráfego viário. Trata-se de descumprimento de obrigação de natureza burocrática, que não revela comportamento temerário, perigoso ou apto a colocar em risco a coletividade, finalidade maior que orienta o sistema de pontuação e as penalidades restritivas do direito de dirigir.

3. A interpretação teleológica das normas de trânsito evidencia que a penalidade de suspensão do direito de dirigir constitui medida extrema, voltada à repressão de condutas que efetivamente comprometam a segurança viária, a ordem pública no trânsito e a integridade dos usuários das vias. Afastar tal diretriz implicaria desvirtuar a própria razão de ser do instituto, convertendo-o em sanção automática por meras irregularidades formais.

4. No caso concreto, a exclusão da infração administrativa do somatório de pontos conduz, de forma lógica e necessária, à inexistência do fato gerador do processo administrativo de suspensão, uma vez que a pontuação remanescente não atinge o limite legal exigido para a imposição da penalidade. Assim, a manutenção do processo administrativo, tal como instaurado, revela-se desproporcional e dissociada da finalidade educativa e preventiva que informa o regime jurídico do trânsito.

5. A sentença recorrida, ao reconhecer a nulidade do processo administrativo de suspensão, alinhou-se a uma compreensão sistemática e finalística da legislação de trânsito, privilegiando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a coerência interna do sistema sancionatório.

6. Os argumentos expendidos pelo recorrente, no sentido de que o Código de Trânsito Brasileiro não distingue expressamente a natureza das infrações para fins de pontuação, não se sustentam quando confrontados com a interpretação constitucionalmente adequada do diploma legal. A simples previsão abstrata de pontuação não autoriza, por si só, a imposição de penalidade restritiva de direito em hipóteses que não guardam relação material com a segurança do trânsito, sob pena de esvaziamento dos princípios que regem a atuação administrativa sancionadora.

7. Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou impropriedade na decisão de primeiro grau que justifique a sua reforma, devendo ser integralmente mantida.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)